Tribunal: STF
Processo: RHC 66979
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-11-08
Data de publicação: 1988-11-08

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'. IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL.
APLICAÇÃO DO ART. 5., LVIII, DO NOVO TEXTO CONSTITUCIONAL.
ACÓRDÃO QUE, A ÉPOCA, DECIDIU CORRETAMENTE (SÚMULA 568).
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' IMPROVIDO, MAS DEFERIDO O 'WRIT',
DE OFICIO.